Tribunal: TJSP
Processo: 2063043-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Tutela de Urgência. Inconformismo contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.